Tribunal: TJPA
Processo: 0000876-82.2010.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000876-28.2010.8.14.0019

APELANTE: PEDRO DA SILVA CASTRO, MARCOS ANTONIO DA SILVA CASTRO, MUNICIPIO DE CURUCA

APELADO: MUNICIPIO DE CURUCA, PEDRO DA SILVA CASTRO, MARCOS ANTONIO DA SILVA CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO Nº 0000876-28.2010.8.14.0019

APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTES/APELADOS:
PEDRO DA SILVA CASTRO E

MARCOS ANTONIO DA SILVA CASTRO

ADVOGADO: EWERTON PEREIRA SANTOS – OAB/PA nº 20.745

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE CURUÇÁ

PROCURADORA: JOSETE G. FARIAS CARDOSO

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO PEDESTRE E AMBULÂNCIA MUNICIPAL. GENITOR DOS AUTORES/APELANTES. A PREFERÊNCIA DOS VEÍCULOS DE SOCORRO NÃO É ABSOLUTA. COMPETIA AO FUNCIONÁRIO DO ENTE MUNICIPAL TRAFEGAR COM CAUTELA E OBEDIÊNCIA AOS DEMAIS INSTITUTOS NORMATIVOS DE TRÂNSITO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DANO MORAL PRESUMIDO. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULAS 54 E 362 DO STJ. RESP 1.495.146 (TEMA 905). TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.
APELAÇÕES CONHECIDAS. RECURSO POR PARTE DO MUNICÍPIO DE CURUÇÁ DESPORVIDO. RECURSO POR PARTE DE ANTONIO MARCOS DA SILVA CASTRO E PEDRO DA SILVA CASTRO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

1.
O cerne da questão gira em torno de verificar o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido formulado na exordial, condenando o Município de Curuçá ao pagamento de indenização a título de danos morais aos Autores em razão da morte do seu genitor, decorrente de acidente de trânsito provocado por ambulância pertencente à Administração Pública;

2.
Para tanto, o ente Apelante aponta: 1) excludente de responsabilidade do ente público por culpa exclusiva da vítima; 2) ausência de prova de que o fato se deu por culpa do agente público; 3) ausência dos requisitos necessários a configuração do dever de indenizar;

3.
É fato incontroverso que o genitor dos Autores foi atingido por ambulância da Prefeitura Municipal, veículo conduzido em alta velocidade por motorista que laborava para a Administração Pública, conforme depoimento do preposto da Prefeitura. (id nº. 2227006 - Pág. 2) Ainda, segundo a testemunha da parte Requerente, a ambulância atingiu em cheio a vítima que estava parada no acostamento;

4.
Com efeito, tem-se como fator determinante na causa do sinistro o excesso de velocidade do condutor do veículo, fato este comprovado em audiência pelo preposto da Prefeitura, bem como, a condução sem cautela que levou o motorista a atingir a vítima;

5.
De acordo com o artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro, compete ao motorista ter domínio do seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis a segurança do trânsito. A legislação mencionada também dispõe que os veículos destinados a socorro, dentre eles a ambulância, além de gozarem de prioridade de trânsito, gozam de livre circulação quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente, contudo, tal prioridade não é absoluta, competindo ao motorista trafegar com cautela e obediência aos demais institutos normativos de trânsito.
Precedentes desta Egrégia Corte Estadual;

6.
No caso dos autos, restou-se demonstrada a presença dos requisitos para a responsabilização do ente Municipal por meio da conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles, uma vez que o evento danoso, está diretamente ligado a conduta comissiva do funcionário da Prefeitura Municipal, visto que o dever de socorro não pode representar ameaça à vida das demais pessoas e, no caso dos autos, a falta de cautela do funcionário na condução do veículo resultou no acidente que vitimou o genitor dos Autores, restando caracterizado o nexo causal. Ausente comprovação da culpa exclusiva da vítima.
Precedentes dos Tribunais Pátrios;

7.
O dano moral é presumido, diante da relação de parentesco existente entre os Autores e o falecido (id nº 2226990 - Pág. 19), sendo desnecessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado pela perda de um genitor.
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça;

8.
O valor da indenização deve considerar não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização. Os Autores, ora Apelantes, pretendem a majoração deste montante em R$ 100.000,00 (cem mil reais), contudo, atendo-se às peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho que o importe fixado deve ser majorado ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada um dos Autores, o que totaliza o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) à título de danos morais, vez que este importe desestimula a repetição da conduta por parte do Requerido, e, garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito;

9.
Tratando-se de matéria cognoscível de ofício, deve-se modular a aplicação de juros e correção monetária de acordo com o que fora definido nos Temas 810/STF e 905/STJ;

10. Conheço das Apelações Cíveis, e nego provimento ao recurso interposto pelo Município de Curuçá, por outro lado, dou parcial provimento ao recurso interposto por Antônio Marcos da Silva Castro e Pedro da Silva Castro, majorando o quantum indenizatório ao montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) à título de danos morais, nos termos da fundamentação. Sentença parcialmente alterada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de
RECURSOS DE

APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
ANTONIO MARCOS DA SILVA CASTRO,

PEDRO DA SILVA CASTRO
E MUNICÍPIO DE CURUÇA
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito Titular da Comarca de Curuça e Terra Alta, nos autos da
Ação de Indenização por Dano Moral
que julgou procedente os pedidos formulados pelos Autores, condenando o Município a pagar o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), à título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir do evento danoso;

Historiando os fatos, os Autores narraram na exordial que são filhos do Sr. João Neves de Castro, vítima de acidente de trânsito, sendo atingido por um veículo Caminhonete (ambulância) pertencente à Secretaria Executiva de Saúde Pública, cedida ao Município de Curuçá, que trafegava em alta velocidade. Informam que em razão do acidente, a vítima veio a óbito no caminho para o hospital, em consequência do traumatismo craniano, ocasionado pelo acidente.

Aponta que a via onde ocorreu o acidente, bem como, no horário de 15:30h, há grande trafego de veículos, inclusive coletivos, de modo a exigir cautela por parte dos condutores.

Juntou documentos e boletim de ocorrência, ao final, requereu a procedência do pedido de dano moral na quantia de R$100.000,00 (cem mil reais).

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

“(...) O dano moral é o abalo causado na honra, boa-fé e/ou dignidade da pessoa física ou jurídica. Trata-se de sofrimento interior, que estremece as estruturas psicológicas do indivíduo, não sendo regra geral, a sua internalização, podendo ser imperceptível às demais pessoas.

No presente caso, é inegável a existência do dano moral, cis que os autores sofreram intensas dores pela perde do seu ente querido, pois jamais o terão de volta, em vista do óbito da vítima.

Com efeito, não se trata de aborrecimentos inerentes à vida cotidiana, e sim de constrangimento, dor irreparável, acarretando-lhes profundos sofrimentos. Preenchidos os elementos configuradores da responsabilidade civil objetiva, passo a fixar o quantum indenizatório.

É fato que os autores não possuem rendimentos fixo, pois são agricultores, nem levavam uma vida luxuosa. Assim, a indenização deve ser fixada, com o fito de oferecer ao autor uma compensação pelo dano causado, sem proporcionar enriquecimento sem causa, levando-se em conta a capacidade econômica do réu e, levando-se em considerando que o evento culminou com a morte de um ser humano razão pela qual, fixo o valo em R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Posto isto, JULGO PROCEDENTE os pedidos feitos pelos autores, a fim de condenar o município réu a pagar aos autores a quantia de R$ 13.500.00 (treze mil e quinhentos reais), a título de danos moras, corrigido monetariamente pelo INPC, desde a prolação desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir do dia do evento danoso.

Sem custas por se tratar de Fazenda Pública. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que ora arbitro em 20% sobre o valor da condenação. “

Inconformada com os termos decisórios,
o Município de Curuçá
interpôs recurso de Apelação Cível
(id nº 2227013 - Pág. 1/6).
Em razões recursais, em breve síntese, aponta que conforme informado pelo condutor do veículo, o fato somente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, a qual não tomou as devidas cautelas ao atravessar a Rodovia de intenso fluxo.

Segue defendendo que nos autos
não estão devidamente preenchidos os requisitos necessários a configuração do dever de indenizar
, pois a morte em comento não decorreu da conduta de agente público, mas sim por culpa exclusiva da vítima.

Esclarece que também não há prova nos autos de que o veículo estava em alta velocidade, tampouco que o ocorrido deu-se pela conduta do agente público, de modo que os autores não se desincumbiram do seu ônus processual disposto no art. 333, I do CPC, pois sequer apresentam provas, tais como laudos e perícias, limitando a reproduzir alegações genéricas do fato.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente a ação.

Por sua vez,
Antônio Marcos da Silva Castro e Pedro da Silva Castro
, igualmente interpuseram recurso de Apelação Cível
(id nº 2227165 - Pág. 1
), pleiteando, em resumo, a majoração do
quantum
arbitrado ao patamar de R$100.000,00 (cem mil reas).

Asseveram que o valor arbitrado é ínfimo, ante o poder econômico do ofensor, de modo que sequer irá afetá-lo, descaracterizando o caráter punitivo e o efeito pedagógico da indenização.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recuso para majorar o importe condenatório.

Apesar de devidamente intimadas, as partes não apresentaram contrarrazões aos recursos conforme certidões de id
nº 2227165 - Pág. 10, id nº 2227166 - Pág. 1 e 2227166 - Pág. 5)

Inicialmente o feito fora remetido à Relatoria da Exma. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, que encaminhou os autos à Vice-Presidência para a instauração do incidente de dúvida não manifestada sob a forma de conflito, por se tratar de recurso que ataca decisão originária do Juízo de Direito Público, portanto, de competência das Turmas de Direito Público, na forma do art. 31, inciso I, §1º, do Regimento Interno do TJPA.
(id nº 2240178 - Pág. 1)

Os recursos foram recebidos no duplo efeito. (
id nº 2388327 - Pág. 1)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o
Parquet
se eximiu de exarar manifestação nos autos, sob a justificativa de ausência de interesse que justifique sua intervenção.
(id
nº 2414542 - Pág. 1/2)

É o breve relatório
.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo Apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

Tendo em vista que tanto a Apelação de Antônio Marcos da Silva Castro e Pedro da Silva Castro, quanto a Apelação do Município de Curuçá envolvem a mesma irresignação recursal acerca do dano moral e o
quantum
arbitrado, passo a analisá-las conjuntamente.

MÉRITO

O cerne da questão gira em torno de verificar o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido formulado na exordial, condenando o Município de Curuçá ao pagamento de indenização à título de danos morais aos Autores em razão
da morte do seu genitor, decorrente de acidente de trânsito provocado por ambulância pertencente a Administração Pública.

Para tanto, o ente Apelante aponta: 1) excludente de responsabilidade do ente público por culpa exclusiva da vítima; 2) ausência de prova de que o fato se deu por culpa do agente público; 3) ausência dos requisitos necessários a configuração do dever de indenizar.

Analisando os autos, verifico que é fato incontroverso que o genitor dos Autores foi atingido por
ambulância da Prefeitura Municipal
, veículo conduzido em alta velocidade por motorista que laborava para a Administração Pública, conforme depoimento do preposto da Prefeitura. (
id nº. 2227006 - Pág. 2)
Ainda, segundo a testemunha da parte Requerente, a ambulância atingiu em cheio a vítima que estava parada no acostamento, por oportuno transcrevo o trecho do depoimento:

Neste a MM. Juiz passou a ouvir A TESTEMUNHA DA PARTE REQUERENTE JACIEL CORDOVIL E CORDOVIL, brasileiro, solteiro, residente na Localidade de Livramento, Município de Curuçá. As perguntas respondeu: que o declarante no dia do acidente estava no local assistiu e acidente; que a vitima encontrava-se em pé na parada no acostamento aguardando o seu8 filho vir buscá-lo de bicicleta, quando surgiu a ambulância da Prefeitura Municipal de Curuçá e atingiu a vitima em cheio, inclusive quase também atropela o declarante; que esclarece o declarante que não sabe o que aconteceu com o motorista da ambulância no que diz respeito a ter atingido a vítima no acostamento, pois a ambulância saiu da pista e atingiu vitima no acostamento; que perguntado se a vitima faleceu na hora lá? O mesmo respondeu que não, o motorista prestou socorro e ao invez de trazer para o hospital ainda foi procurar a residència da vitima; que perguntado se motorista winha em alta velocidade? O mesmo respondeu que sim; que pergurtado se a vitima no momento do acidente tentou atravessar ou estava parado no acostamento? 0 mesmo respondeu que estava parado no acostamento; que perguntado qual horário do acidente? O mesmo respondeu que a tarde por volta das quatro horas mais ou menos. DADA A PALAVRA A ADVOGADA DA REQUERIDA AS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que perguntado se o declarante tem parentesco com a vitima? O mesmo respondeu que não.

Com efeito, tem-se como fator determinante na causa do sinistro o excesso de velocidade do condutor do veículo, fato este comprovado em audiência pelo preposto da Prefeitura, bem como, a condução sem cautela que levou o motorista a atingir a vítima.

Como é cediço, a Constituição Federal consagrou a teoria da responsabilidade objetiva sob a modalidade do risco administrativo. No que tange a
Responsabilidade
Objetiva, o artigo 37, §6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02 e, dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifo nosso).

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifo nosso).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifo nosso).

Corroborando com o entendimento, as lições doutrinarias apontam:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
.
O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causa
l
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho.
Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Extrai-se, portanto, que, no caso em comento, a análise da pretensão autoral deve se ater à teoria do risco administrativo, da qual torna-se desnecessária a presença do elemento culpa para configurar a responsabilidade do ente Municipal, basta para tanto a identificação de três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Não se desconhece que a responsabilização, de forma objetiva, não detém caráter absoluto, haja vista que a possibilidade de que o único causador do dano seja o próprio lesado, ou ainda, que tenha contribuído, de algum modo, para o surgimento do dano. Com efeito, culpa exclusiva se dá quando a vítima provoca sozinha o resultado lesivo, restando excluído o nexo causal e, portanto, a própria responsabilidade civil. Em contrapartida, a culpa concorrente ocorre nos casos em que o agente e a vítima concomitantemente colaboram para o resultado lesivo, implicando em redução proporcional do
quantum
indenizatório. Necessário registrar, que ambas são possíveis de serem aplicadas, inclusive na responsabilidade objetiva.

Neste sentido, Matheus Carvalho leciona:

Com efeito, interrompe-se o nexo de causalidade e, consequentemente, se exclui a responsabilidade do Estado todas as vezes em que a atuação do agente público não for suficiente por si só, a ensejar o dano ora reivindicado, situação que caracteriza uma causa de excludente de responsabilidade do Ente Público

(CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. 2 ed. Salvador: JusPodivm, 2015. p. 333). (grifos nossos).

Muito embora o Diploma processual estabeleça que, em regra, incumbe à parte autora a prova do fato constitutivo de seu direito (art. 333, I, CPC/73 atual art. 373, I, CPC/15), competindo ao réu fazer prova de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito suscitado em seu desfavor, o Superior Tribunal de Justiça tem sedimentado entendimento de que na responsabilidade objetiva, há a inversão do ônus da prova, cabendo ao agente supostamente causador do dano descaracterizar sua responsabilidade, trazendo aos autos elementos que desconstituam a presunção contra si imposta, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL. REEXAME DE PROVA. 1
.
Hipótese em que o tribunal de origem entendeu ser o caso de responsabilidade objetiva da concessionária do serviço. Invertido o ônus da prova
,
a empresa não comprovou a regularidade no fornecimento de energia elétrica. Concluiu a instância ordinária pela configuração do dano moral. Eventual reforma do acórdão recorrido demandaria revolvimento de matéria fática, inviável na via do recurso especial (STJ, Súmula 7). 2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 55.969/PE, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016). (grifo nosso).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. USINA HIDRELÉTRICA. CONSTRUÇÃO. PRODUÇÃO PESQUEIRA. REDUÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO INCONTESTE. NEXO CAUSAL. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1
.
A Lei nº 6.938/1981 adotou a sistemática da responsabilidade objetiva, que foi integralmente recepcionada pela ordem jurídica atual, de sorte que é irrelevante, na espécie, a discussão da conduta do agente (culpa ou dolo) para atribuição do dever de reparação do dano causado, que, no caso, é inconteste. 2. O princípio da precaução, aplicável à hipótese, pressupõe a inversão do ônus probatório, transferindo para a concessionária o encargo de provar que sua conduta não ensejou riscos para o meio ambient
e
e, por consequência, para os pescadores da região. 3. Não há inovação em recurso especial se, ainda que sucintamente, a matéria foi debatida no tribunal de origem. 4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 183.202/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 13/11/2015). (grifo nosso).

Superada a definição da natureza da responsabilidade, cabe verificar se restam preenchidos os requisitos exigidos para a responsabilização do Ente Público.

Analisando os autos, verifica-se que a vítima de atropelamento não resistiu e faleceu a caminho do hospital. A certidão de óbito de
id nº 2226990 - Pág. 17
, descreve a causa da morte do de cujus como: “traumatismo craniano por atropelamento”.

Destarte, o artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que compete ao motorista ter domínio do seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis a segurança do trânsito.

Igualmente, o artigo
29, VII, C e D, da legislação mencionada prescreve que os veículos destinados a socorro, dentre eles a ambulância, além de gozarem de prioridade de trânsito, gozam de livre circulação quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente, contudo, a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá ocorrer com velocidade reduzida e, com os devidos cuidados de segurança.

Com efeito, a preferência dos veículos de socorro, mesmo estando em serviço de urgência e com a sirene ligada, não é absoluta, competindo ao motorista trafegar com cautela e obediência aos demais institutos normativos de trânsito.

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou:

DECISÃO MONOCRÁTICA. O apelante, OTÁVIO JOSÉ OLIVEIRA CUNHA, devidamente representado por procurador habilitado nos autos, com fulcro nos artigos 513 e seguintes do Código de Processo Civil, interpôs APELAÇÃO CÍVEL em face de sentença prolatada pelo douto Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Belém-PA (fls. 236-240) que, nos autos de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS E LUCROS CESSANTES ajuizada contra MARIA BEATRIZ REIS SOUZA, julgou improcedente a ação, com fulcro no art. 269, I e art. 333, I ambos do CPC. (...)
Quanto à alegação de que o Código Brasileiro de Trânsito (CTB) estabelece preferência absoluta dos veículos de socorro, como é o caso da ambulância, nos cruzamento, desde que estejam com a sirene ligada, tal argumento não deve prosperar, uma vez que há limites à referida prioridade, conforme o disposto no artigo 29, VII, d do CTB:

Art. 29 (...) VII (...)

d) a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida

e com os devidos cuidados de segurança, obedecidas as demais normas deste Código.

São vários os julgados que reconhecem que a preferência dos veículos de socorro não é absoluta, senão vejamos:

(...) Assim, a luz do dispositivo legal (art. 29, VII, d do CTB) e da jurisprudência pátria, é frontalmente refutável o tese de

preferência absoluta, em cruzamentos, dos veículos de socorro, mesmo estando com a sirene ligada
.
Pelo todo exposto, entendo que o autor não se desincumbiu do ônus probatória de carrear aos autos elementos probatórios aptos a promover o convencimento desta julgadora, razão pela qual decido pela improcedência da presente apelação. (...) ANTE O EXPOSTO, COM BASE NO ART. 557 do CPC, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos do art. 269, I e art. 333, I ambos do CPC. Sem custas e honorários face o benefício da justiça gratuita.

(TJPA, 2015.00297348-77, Não Informado, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN - JUIZA CONVOCADA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-02-03, Publicado em 2015-02-03). (grifo nosso).

Na mesma linha de pensamento, os Tribunais Pátrios assim já se posicionaram:

E M E N T A – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – AFASTADA – FAZENDA PÚBLICA – INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA INTIMAÇÃO PESSOAL –
ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VIATURA POLICIAL – VIATURA POLICIAL DE PROPRIEDADE DO ESTADO QUE AVANÇOU O SINAL VERMELHO – COLISÃO COM VEÍCULO PARTICULAR – SIRENE E GIROFLEX LIGADOS – IRRELEVÂNCIA – DIREITO DE PASSAGEM NÃO ABSOLUTO – DEVER DE CAUTELA E DE OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS BÁSICAS DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO DANO MATERIAL –
MENOR ORÇAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DESPROVIDOS. A Fazenda Pública goza das prerrogativas da contagem de prazo em dobro e início de contagem da intimação pessoal, conforme art. 183, caput e § 1º, do CPC/2015. É de se reconhecer a prioridade de tráfego, livre circulação, estacionamento e parada, de veículo da Polícia, devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro (sirene) e iluminação vermelha intermitente (giroflex), quando em serviço de urgência. No entanto, além de ter ficado comprovado que não estava em serviço de urgência, igualmente e com maior razão, não significa que o condutor do veículo oficial não deve observar as regras básicas de trânsito, dispensando as cautelas devidas, especialmente em via rápida com semáforo fechado para si e aberto para os demais, ocasionando assim, o acidente, por culpa exclusiva do preposto do Estado, respondendo este último pelo ressarcimento dos danos materiais advindos do sinistro. Devida indenização pelos danos materiais decorrentes do conserto do veículo, de acordo com o orçamento de menor valor juntados aos autos.

(TJ-MS - APL: 08084486220138120001 MS 0808448-62.2013.8.12.0001, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 25/04/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. RITO SUMÁRIO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO PARTICULAR E AMBULÂNCIA.
PRERROGATIVAS DE PASSAGEM NO TRÂNSITO. DEVER DE CUIDADO E RESPEITO ÀS REGRAS DE TRÂNSITO. INOBSERVÃNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE E DANOS MATERIAIS COMPROVADOS
. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I.
Conquanto as ambulâncias, em casos de urgência, gozem de preferência nas vias públicas e ainda que trafeguem com os alarmes sonoros e luminosos acionados, devem obrigação de cautela e obediência aos demais institutos normativos de trânsito
;
II. O dever de socorro, além de não permitir o desrespeito à sinalização, não pode representar ameaça à vida das demais pessoas
;
III. Comprovado o nexo de causalidade e os prejuízos causados à parte autora, deve o Município ser condenado ao pagamento de indenização pelos danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora, a partir da citação;

(TJMG - Apelação Cível 1.0145.10.062562-6/001, Relator(a): Des.(a) Washington Ferreira , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/10/2014, publicação da súmula em 17/10/2014) . (grifo nosso).

Com efeito, constata-se que o evento danoso está diretamente ligado à conduta comissiva do funcionário da Prefeitura Municipal de Curuçá, visto que o dever de socorro não pode representar ameaça à vida das demais pessoas e, no caso dos autos, a falta de cautela na condução do veículo resultou no acidente que vitimou o genitor dos Autores, restando caracterizado o Nexo Causal.

Por outro lado, não prevalece o argumento de culpa exclusiva da vítima, dado que o ente Apelante não comprovou tal alegação, frise-se, contudo, que muito embora fosse possível verificar que a vítima contribuiu para o sinistro, tal fato não afastaria a obrigação de indenizar, tão somente interferiria no
quantum
indenizatório.

A Administração responde por danos decorrentes de acidente trânsito envolvendo veículo, quando não prova a existência de causa excludente de sua responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito ou a força maior. No caso como dos autos, é importante ressaltar que
o dano moral é presumido, diante da relação de parentesco existente entre os Autores e o falecido (id nº 2226990 - Pág. 19), sendo desnecessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado pela perda de um genitor.

Neste sentido, destaca-se jurisprudência desta Egrégia Corte Estadual:

RESPONSABILIDADE CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
E MATERIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO.
ATROPELAMENTO. MORTE DE FILHO MENOR DE IDADE. INDENIZAÇÃO
- PENSIONAMENTO DEVIDO. ALTERAÇÃO DA IDADE LIMITE PARA RECEBIMENTO DA PENSÃO. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL
. PRESUMIDO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 54 DO STJ - CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 362 DO STJ. 1- Em sendo a empresa RMS Silva Ltda, proprietária do caminhão envolvido no acidente que vitimou o filho da requerente, que foi objeto de contrato de locação firmado com a empresa ITABOCA Materiais de Construção Ltda, que firmou contrato administrativo nº 007/2005 com o Município de Tucuruí, tendo como objeto o mesmo veículo, deve ser mantida a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva das empresas requeridas; 2
-
Em se tratando de acidente de trânsito, em que há lesão física ou morte, é inegável a caracterização da ofensa moral, sendo que o dano moral é in re ipsa; 3- A perda de ente querido enseja a obrigação de indenizar os danos morais sofridos, sendo os mesmos presumidos, devendo a fixação do quantum indenizatório estar subordinada aos elementos subjetivos do ofendido e do ofensor, à gravidade da culpa deste e às repercussões da ofensa, respeitada a essência moral do

direito
;

4- O direito dos pais que perdem filho menor, à pensão, deve corresponder a 2/3 do salário mínimo, desde a data que o filho completaria 14 (quatorze) anos, idade mínima para o trabalho, nos termos do disposto no art. 7º, XXXIII, da CF/88 e do art. 60 do ECA, até a data em que completaria 25 (vinte e cinco) anos. Precedentes do STJ;

5- O valor alusivo à indenização por dano moral deve se ater às circunstâncias do caso concreto, à sua repercussão na esfera do lesado e ao potencial econômico-social do lesante, de maneira que, na espécie, a indenização moral arbitrada na sentença recorrida no montante de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), encontra-se razoável com o dano sofrido pela requerente, atendendo ao princípio da justa reparação e ao efeito pedagógico da condenação, motivo pelo qual não merece reparos; 6- Os juros moratórios incidem desde o evento danoso, inclusive sobre o valor dos danos morais. Enunciado 54 da Súmula do STJ; 7- A correção monetária deve incidir a partir da fixação de valor definitivo para a indenização do dano moral. Enunciado
362
da Súmula do STJ (a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento); 8- Reexame Necessário conhecido para reformar parcialmente a sentença.

(TJPA, 2018.01974927-38, 190.300, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-14, Publicado em 2018-05-22). (grifo nosso).

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS-

MORTE DE COMPANHEIRO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE MUNICIPAL. ARTIGO 37, §6º DA CF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGADAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR DO MUNICÍPIO - DANOS MORAIS PRESUMIDO - MORTE DO COMPANHEIRO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL-RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - O Município responde objetivamente pelos danos causados por ato de seus agentes, que nessa qualidade, causam dano a terceiros, a teor do que prescreve o art. 37, §6º, CF. 2 - Inexistindo comprovação da excludente de ilicitude decorrente da alegada culpa exclusiva da vítima, reconhecido o dever de indenizar pelo dano causado, não se desincumbindo da prova obstativa do direito da apelada, nos termos do artigo 333,II, do CPC. 3 -
Dano moral presumido, ante a relação de parentesco existente entre a autora e o falecido.
Quantum indenizatório de R$ 30.000,00 fixado dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4 - Decisão mantida. Á unanimidade.

(TJPA, 2016.04057535-82, 165.739, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-10-06). (grifo nosso).

No que concerne ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Para tanto, deve se observar o princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

In casu,
verifica-se que o Juízo
a quo
fixou a indenização por dano moral no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) que dividido aos dois filhos da vítima importaria no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) para cada.

Os Autores, ora Apelantes, pretendem a majoração deste montante em R$ 100.000,00 (cem mil reais), contudo, atendo-se às peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho que importe fixado deve ser majorado ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada um dos Autores, o que totaliza o valor de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) à título de danos morais,
vez que este importe desestimula a repetição da conduta por parte do Requerido, e, garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito
. Destarte, o parâmetro utilizado para a fixação do
quantum
indenizatório leva em consideração julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante. (2018.04617830-12, 198.048, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-12, Publicado em 2018-11-19)

Por fim, tendo em vista que a fixação ou reforma dos consectários legais constituem matérias de ordem pública, não encontrando vedação no princípio da proibição da "reformatio in pejus", passo ao exame, a luz do novel entendimento jurisprudencial.

Corroborando com o argumento, esclareço que o art. 927, do CPC/15 (aplicável à matéria porque alberga direito meramente processual) dispõe que devem os Tribunais e juízes observar as decisões do STF e do STJ, em seus julgados.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 870.947, em sede de repercussão geral, de relatoria do Ministro Luiz Fux, na Sessão Plenária ocorrida no dia 20.09.2017, firmou o seguinte entendimento:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)

Em consonância, o STJ, em recente julgamento do REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
proferido em 22/02/2018
(recurso repetitivo), que resultou no
Tema 905 do STJ
, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e definiu os parâmetros que os índices de juros e correção monetária devem seguir quando houver condenação judicial sobre a fazenda pública e estabeleceu a tese de modulação dos efeitos da decisão,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.

(...)

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;

c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Assim, tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa em geral (item 3.1), os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09) desde o evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e, para fins de correção monetária, deve haver a incidência do IPCA-E, a contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço das Apelações Cíveis, e nego provimento ao recurso interposto pelo Município de Curuçá, por outro lado, dou parcial provimento ao recurso interposto por Antônio Marcos da Silva Castro e Pedro da Silva Castro, majorando o
quantum
indenizatório ao montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) à título de danos morais,

nos termos da fundamentação.

Por fim, tratando-se de matéria cognoscível de ofício, deve-se modular a aplicação de juros e correção monetária de acordo com o que fora definido nos Temas 810/STF e 905/STJ.

É como voto.

Belém, 17 de maio de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2021